Tribunal: TJBA
Processo: 0131802-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0131802-65.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PAULO ERNESTO LEBRAM e outros (6) Advogado(s): PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA APELADO: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (6) Advogado(s): KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DOS AUTORES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. VALOR ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. I – A ação de prestação de contas, regida, em seu nascedouro, pelo Código de Processo Civil de 1973, possui duas fases distintas, a primeira vocacionada à fixação do dever de prestar contas e, a segunda, à apuração de eventual saldo credor. II – Na espécie, o julgador primevo entendeu, com acerto, que inexistia o dever de prestar contas do réu, uma vez que não houve prova da existência de Sociedade em Conta de Participação entre os litigantes, pressuposto de tal obrigação. III – Esse fato é suficiente, a um só tempo, para afastar a legitimidade ad causam dos demandantes e a nulidade da sentença, pelo indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que tal atividade probatória vocaciona-se, na espécie, à apuração do saldo credor de quem exige as contas, condição em que não se enquadram os demandantes. IV – O recurso do réu merece parcial provimento, pois, conquanto não seja possível fixar os honorários de sucumbência, na espécie, com base no proveito econômico, é certo que o valor da causa mostra-se ínfimo, justificando, portanto, a fixação equitativa da verba sucumbencial. Honorários arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). V – APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 07 de março de 2023.